Tribunal: STF
Processo: ARE 1511410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Helena Ferreira (eDoc 304) e o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas - Três Lagoas Previdência (eDoc 346), o primeiro com fundamento nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, e o segundo com base nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, formalizaram, separadamente, recursos extraordinários contra acórdão (eDoc 246) do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. A redação da ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO/CONFIANÇA EM APOSENTADORIA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE VERBAS INERENTES AO CARGO EM COMISSÃO OCUPADO – VERBAS PERMANENTES ADQUIRIDAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE DUAS DAS AUTORAS QUE EXERCERAM FUNÇÃO DE CONFIANÇA – AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Não obstante o artigo da Lei Municipal nº 1.609/00 tenha sido revogado pela Lei Municipal nº 3.233/2016, subsiste o interesse no reconhecimento (ou não) da sua inconstitucionalidade, visto ter ele gerado efeitos concretos. 



    A previsão de incorporação de verba de gratificação ao salário-base do servidor que, por determinado período de tempo, exerce cargo em comissão ou função de confiança (a depender de previsão legal formal), ao contrário de ir de encontro à Constituição Federal, incentiva e premia a assunção de maiores responsabilidades pelo servidor, preocupando-se em evitar um grande decesso remuneratório ao fim do exercício do cargo ou função. Precedentes do STF e deste TJMS. Pedido incidental de inconstitucionalidade rejeitado. 



    O artigo 50 da Lei Municipal nº 1.609/2000 é expresso em restringir o alcance de sua disciplina aos ocupantes de cargos em comissão, de modo que, caso não seja demonstrado o exercício, por cinco anos consecutivos ou dez alternados, do exercício de cargo em comissão, mas sim de função de confiança, não é possível o reconhecimento do benefício da estabilidade financeira/incorporação. 



    Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    Maria Helena Ferreira aduz que o acórdão recorrido “contraria dispositivos da Constituição Federal (quais sejam, os arts. 37, II e V, da CF e § 13º do art. 40 da CF; além do direito adquirido, inserido nos artigos 5, inciso XXXVI e Art. 37, inciso XV); atribuindo validade a artigo de lei local contestada em face de lei federal, qual seja, o art. 50 da Lei Municipal 1.609/2000 (Estatuto dos Trabalhadores da Educação – revogada pela Lei 3.233 de 23 de dezembro de 2016)”.



    O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas - Três Lagoas Previdência, por outro lado, alega “(...) contrariedade a dispositivos do texto constitucional, notadamente seus artigos 37, 39, § 4º e art. 169, caput e incisos, o que atrai a incidência da alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal”.



    Não admitidos os recursos por decisões do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (eDoc 318 e 358), foram formalizados agravos endereçados ao Supremo Tribunal Federal (eDoc 363 e 396).



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal estadual se amparou no exame dos fatos e das provas dos autos, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional local para decidir a controvérsia. A propósito, colho do acórdão os seguintes trechos: 



    Entretanto, em análise ao mérito da querela, tenho que o provimento parcial do Recurso de Apelação interposto é medida que se impõe, uma vez que nem todas as autoras, segundo os documentos constantes dos autos e a legislação que regulamenta a matéria, lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei nº 1.609/2000, consoante as nomenclaturas previstas na Lei nº 1.607/2000 e, posteriormente, na Lei Municipal nº 2.425/2010. 



    Para que se tenha um melhor entendimento sobre o assunto, percebase que a Lei Municipal nº 1.609/2000 é o denominado Estatuto dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, enquanto que as Leis nºs 1.607/2000 e 2.425/2010 são o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, respectivamente norma revogada e revogadora. 



    Nesse contexto, segundo os expressos termos legais, apenas é possível a incorporação das vantagens pecuniárias recebidas pelas autoras se decorrentes do exercício de "cargo em comissão", e não de eventual "função de confiança".



    […]



    Nesse contexto, caso a atuação das autoras tenha se dado em exercício de "função de confiança", não farão jus ao percebimento do benefício legal de incorporação. Resta verificar, portanto, se as denominações das atividades exercidas pelas autoras estão legalmente incluídas sob o instituto da "função de confiança" ou do "cargo em comissão". 



    […]



    Assim, nos termos da aludida Lei Municipal, entre os anos de 2000 e 2010, se a atividade exercida estava incluída no Grupo Ocupacional 1 (DAS-TE), estaríamos diante de cargo em comissão, sendo que, se a atividade estive dentro do Grupo Ocupacional 2 (DAI-TE), estaríamos diante de função de confiança. 



    […]



    Nos termos da mencionada Lei Municipal revogadora, entre os anos de 2010 até a aposentadoria das autoras, se a atividade exercida estava incluída no Grupo Ocupacional 1 (DAS-TE, GER, ASE e AIE), estaríamos diante de cargo em comissão, sendo que, se a atividade estive dentro do Grupo Ocupacional 2 (DASE-TE), estaríamos diante de função de confiança.



    […]



    Já os exercícios de Diretora de Departamento compunham, durante a vigência da Lei nº 1.607/2000 e também da Lei nº 2.425/2010, o Grupo Ocupacional 1, tratando-se, portanto, de Cargo em Comissão, devendo os períodos de 01/02/2005 a 31/07/2009 e 24/01/2011 a 31/12/2012 serem considerados para os fins de incorporação. O cargo de Assessor Especial Educacional e Pedagógico também está incluso no Grupo Ocupacional 1 (Tabela 1 do Anexo I da Lei nº 2.425/2010), sendo, portanto, também considerável o período de 01/01/2013 a 01/06/2015 para fins de incorporação. 



    No que toca ao cargo de Secretária de Educação, exercido pela referida autora entre 01/06/2015 até a data de sua aposentadoria, em 01/06/2016, a despeito da nomenclatura e da nomeação política, percebe-se que a própria Lei Municipal nº 2.425/2010 trata o seu exercício como de Cargo em Comissão, integrante do Grupo Ocupacional 1, como se observa Tabela 1 do seu Anexo I, indicando, inclusive, tratar-se de "Cargo Isolado de Provimento em Comissão": 



    […]



    Já no tocante à autora Maria Helena Ferreira, os documentos trazidos aos autos (fls. 265/274) indicam que ela atuou como Coordenadora de Área Específica entre 08/09/2009 e 31/01/2012, quando, a partir de 01/02/2012, passou a exercer a função de Coordenadora Técnica da Educação e Cultura. 



    Ocorre que ambas as funções estão incluídas no Grupo Ocupacional 2, tratando-se, na vigência da Lei nº 1.607/2000, de função de símbolo DAI-TE e, quando da entrada em vigor da Lei nº 2.425/2010, de função de símbolo DASE-TE, todos sendo uma Função de Confiança. 



    Nesse sentido, também a referida autora (Maria Helena) não faz jus ao benefício da estabilidade financeira prevista no art. 50 da Lei Municipal de Três Lagoas nº 1.609/2000. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento adotado na origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo local, quadro que atrai a incidência, na espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido Plenário no ARE 1.305.290 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Cumpre registrar, ainda, não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Carta da República. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte. 



    Também não assiste razão aos recorrentes no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’c’ do permissivo constitucional.



    O enquadramento do recurso extremo, com fundamento em referido permissivo constitucional, exige, da parte recorrente, fundamentação adequada a demonstrar que o acórdão recorrido, ao privilegiar norma local contestada em face da Constituição, haveria ofendido o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente.



    Nesse sentido, a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato local em face da Constituição, de modo a também incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    [...] 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). [...]



    (ARE 1.383.243 AgR segundo, ministro Luiz Fux)



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o recurso extremo a alínea ‘d’do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados, mas, sim, compatibilização entre as normas infraconstitucionais, federal e local, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido:



    (...)



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (ARE 890.094 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de novembro de 2019) 



    3. Em face do exposto, nego provimento aos agravos em recursos extraordinários.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente